Tribunal: STF
Processo: CC 8204
Classe: CC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de conflito negativo de competência suscitado por Monize dos Reis Lima em face da Turma Recursal Federal do Estado de Sergipe, onde tramita o processo 0502112-12.2017.4.05.8503, e da Turma Recursal Estadual de Sergipe, no qual estava sendo processado o Recurso Inominado 2021101006548.



    A suscitante narra que "no ano de 2018 a requerente ajuizou junto ao Juizado Especial Federal processo para responsabilizar a Caixa Econômica Federal (CEF) por descontos indevidos no seu salário, processo 0502112-12.2017.4.05.8503”.



    Relata que "o processo tanto em primeiro grau, quanto em segundo houve o argumento de ausência de responsabilidade da CEF, entendendo a Turma Recursal por responsabilidade do Município de Tobias Barreto/SE".



    Afirma que "ajuizou nova ação, porém desta vez na justiça Estadual, processo 201885500912, responsabilizando o Município de Tobias Barreto/SE".



    Informa que “tanto em primeiro grau, quanto em segundo as decisões foram no sentido de [ausência de] responsabilidade do Município ora mencionado".



    Sustenta que "ambas as justiças (Estadual e Federal) não responsabilizaram nenhum dos entes pelos danos causados, ou seja, há aqui um conflito negativo de competência devendo ser solucionado por Este Tribunal".



    Ao final, requer que “seja processado o presente pedido, pedindo assim a oitiva dos juízes em conflito, dentro do prazo que for estabelecido, ouvindo a seguir o representante do Ministério Público, para ao final declarar qual dos juízos é competente para decidir as lides mencionadas, mencionando qual dos Entes (prefeitura Municipal de Tobias Barreto ou Caixa Econômica Federal) é/são responsáveis pelos Danos causados, pronunciando, ainda, sobre a validade dos atos do juiz reconhecido como incompetente”.



    É o relatório. Decido.



    Segundo dispõe o art. 102, I, “o”, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, precipuamente, a guarda da Constituição da República, cabendo-lhe: 



    “I - processar e julgar, originariamente: 



    (…) 



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal.”



    Verifico, contudo, que, na presente hipótese, é manifesta a incompetência da CORTE para apreciar o presente conflito, tendo em vista que a competência prevista no artigo 102, I, “o”, da Carta Magna, deve ser interpretada nos seus estreitos limites, ou seja, só há que se falar em cabimento de conflito de competência dirigido ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nas hipóteses de conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal , o que não é o caso dos autos, estando a controvérsia firmada entre juízes de Juizados Especiais. 



    Assim, tratando-se de suposto conflito entre juízes vinculados a tribunais diversos, o conflito de competência deveria ter sido suscitado perante o Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 105, I, “d”, da Constituição Federal. Nesse sentido, destaco as seguintes decisões: CC 7.402, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 27/06/2011; e CC 8.180, Rel. Min ROSA WEBER, DJe de 25/08/2021.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecimento do presente conflito de competência e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente